Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-24.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0004255-24.2013.8.07.0018 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Comercial de Alimentos M T F LTDA Embargados: Distrito Federal e Estado de Goiás D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Comercial de Alimentos M T F LTDA contra o acórdão (fls. 214-219, Id. 12940771) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator